Tribunal: TJMT
Processo: 1005920-68.2019.8.11.0040
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005920-68.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ISAIAS BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 340.255.611-15 (RECORRENTE), FABIO CLEBER DO PRADO OLIVEIRA - CPF: 039.151.681-73 (ADVOGADO), INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E ASSISTENCIA A SAUDE DO ESTADO DO MATO GROSSO - IGHASMAT - CNPJ: 06.021.514/0001-00 (RECORRIDO), EDMARA RITA TELLES - CPF: 031.429.159-82 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - CNPJ: 14.974.927/0001-37 (RECORRIDO), LARISSA SZCZEREPA - CPF: 089.619.199-03 (ADVOGADO), SERGIO COSTA - CPF: 708.304.449-04 (ADVOGADO), LEIDIANNY DE OLIVEIRA GONCALEZ - CPF: 382.928.638-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE DEMORA DE ATENDIMENTO MÉDICO –SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – JUNTADA DE DECLARAÇÃO COMPROVANDO A DEMORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A demora no atendimento médico configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que deve ser majorado quando fixado de forma insuficiente.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando as promovidas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais e por danos morais, em virtude da demora no atendimento médico, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo
parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial para o fim específico de:

a) Condenar os requeridos, solidariamente, a pagarem indenização por danos materiais ao autor no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), corrigido pelo INPC, desde o desembolso, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC);

b) Condenar os requeridos, solidariamente, a pagarem indenização por danos morais ao autor no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), que deverá ser corrigido pelo INPC, desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ), com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC), por se tratar de responsabilidade contratual.

Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito.

Sem custas processuais e honorários advocatícios
[2]
.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de majoração do valor da indenização por dano moral, de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Requereu o provimento do recurso para majorar o valor arbitrado a título de indenização por dano moral, sugerindo a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Consta nos autos que o promovente, ao tentar realizar consulta médica no dia 26.07.2019, esperou por mais de 03 (três) horas e não foi atendido, vindo a ser informado somente após o longo período de espera que a médica não realizaria o atendimento. Tal informação resta comprovada por meio da declaração feita pela própria secretária da médica.

Aduz que em virtude de ter sofrido um acidente, possui limitações no pé esquerdo, o qual ficou extremamente inchado após precisar esperar por tanto tempo pelo atendimento que não ocorreu, conforme comprovam as fotos e o laudo médico juntados na inicial.

A promovida, em contestação, se limitou a fundamentar que não houve comprovação dos fatos constitutivos na inicial, bem como que inexiste falha na prestação do serviço.

Em que pese as alegações, entendo que o recurso da parte promovente deve ser provido, posto que restou devidamente comprovada a falha na prestação do serviço sendo, inclusive, fato incontroverso nos autos, nos termos da declaração feita pela própria secretária da médica.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Restando devidamente comprovada a falha na prestação de serviço, eis que houve efetiva demora no atendimento médico, o promovente faz
jus
ao recebimento de indenização por dano moral.

A falha na prestação do serviço enseja o pagamento de indenização por dano moral. Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor fixado se mostra insuficiente para a espécie.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado, a fim de guardar correlação com os critérios de proporcionalidade e a razoabilidade.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao recurso para majorar o
quantum
indenizatório a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021